Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. PERDA DA CONEXÃO PARA O DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 373, II, CPC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cuja sentença julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar aos autores a importância de R$ 12.593,25 (doze mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como à quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o voo que realizou o primeiro trecho da viagem dos recorridos sofreu atraso em razão de readequação da malha aérea e de intenso tráfego aéreo. Afirma que realocou os recorridos em voo mais próximo possível e que prestou toda assistência material aos passageiros. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em questão, é incontroverso o atraso no primeiro trecho da viagem dos requerentes (Brasília – Guarulhos), de modo a ensejar a perda da conexão ao destino final – Mendonza/Argentina. O atraso no primeiro trecho da viagem é corroborado pela declaração de atraso fornecida pela requerida (ID 18853818).
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737 do CC). Ainda que o atraso tenha decorrido de intenso tráfego aéreo e da readequação da malha aérea, esse fundamento não é capaz de justificar ou minimizar os prejuízos suportados pelos requerentes. Cabe ressaltar que a comprovação de eventos de força maior que possam excluir a culpa do fornecedor de serviços em casos como o dos autos é, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus da companhia aérea, ora requerida. Contudo, no caso em apreço, o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse atestar ou comprovar as suas alegações. Não há, nos autos, qualquer relatório que indique a ocorrência de fatores meteorológicos ou de problemas relacionados a tráfego aéreo que tenham causado o atraso no primeiro trecho da viagem dos autores. Tampouco há, nos autos, qualquer comprovante de que a companhia aérea tenha fornecido assistência material aos passageiros ou tenham tentado minimizar os danos sofridos por estes. Assim, configurada está a falha na prestação dos serviços, respondendo a ré pelos danos suportados pelos recorridos.
6. A parte autora comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, não pôde usufruir da passagem adquirida, tendo a viagem frustrada e não obtendo êxito em chegar ao destino final planejado. Portanto, faz jus ao ressarcimento do valor gasto com os bilhetes aéreos, no total de R$ 3.940, 54 (ID 18853818). Ademais, em razão da impossibilidade de chegar ao destino final programado, os autores não puderam participar de curso ao qual haviam se inscrito, arcando com prejuízo US$ 1.500,00 (mil e quinhentos dólares). Em consulta ao site www.idealsoftwares.com.br/indices/dolar2019.html, é possível aferir que a cotação do dólar no dia da compra (05/10/2019) era de R$ 4,06, de modo que o gasto dos autores com o curso adquirido foi de R$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais). Os autores comprovaram, ainda, que tiveram gastos com a remarcação da passagem de retorno de Guarulhos(SP) a Brasília – R$ 1.367,90; com a pousada onde ficariam na cidade de Mendonza (Argentina) – R$ 566,00 e com alimentação no aeroporto de Guarulhos (SP). Portanto, irreparável a sentença de origem que condenou a companhia aérea ao ressarcimento da quantia de R$ 12.593,25 (doze mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais.
7. O atraso em primeiro trecho da viagem que causa a perda de conexão ao destino final, impossibilitando a conclusão da viagem programada ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Os autores, ao adquirirem passagens aéreas da ré, depositaram nela a sua confiança de que chegariam ao destino final conforme o planejado, todavia, tiveram a sua confiança frustrada em razão da falha nos serviços, de modo que a situação configura danos aos atributos da personalidade dos recorridos.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas e, sobretudo, em razão da perda de curso ao qual os autores haviam se inscrito, entende-se o montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.